Tribunal: STF
Processo: Pet 13806
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição, inicialmente protocolada nos autos da Pet nº 11.972/DF e posteriormente desentranhada e reautuada, sendo a mim distribuída por prevenção, conforme despacho que exarei naqueles autos. Os requerentes noticiam a instauração de inquérito policial (IPL 2023.0102559-SR/PF/DF) e solicitam a adoção de medidas.



    Nesse sentido, apresentaram um resumo executivo do pleito nos seguintes termos:



    “Os Requerentes foram surpreendidos com a instauração de Inquérito Policial no qual o Dr. Francisco de Assis e Silva, advogado da J&F, é investigado pela suposta prática do crime de difamação contra o Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, em virtude das constatações fáticas feitas pela Companhia nestes autos que, aliás, foram amplamente acolhidas pelo STF. 



    Em seu pedido de extensão, a J&F mobilizou, dentre outros, a cuidadosa reportagem investigativa publicada pelo portal Consultor Jurídico na qual denunciou precisamente a relação espúria que se estabeleceu entre setores do MPF e a TI, com o objetivo de destruir e J&F e obrigá-la a financiar um fundo administrado pela ONG e que eventualmente se tornaria “autônomo”, servindo, em verdade, para financiar a política lavajatista em todo o território nacional. 



    As investidas intimidatórias do Sr. Anselmo se iniciaram poucos dias depois da distribuição deste pedido de extensão pela J&F, com a emissão de Memorando no qual buscava não só intimidar o advogado da Companhia como, também, o próprio portal Conjur. O referido Memorando deu origem ao IPL 2023.0102559-SR/PF/DF, no âmbito do qual o Requerente poderá ser objeto de medidas restritivas de direitos ou até mesmo de sua liberdade, o que por si só autoriza a concessão de habeas corpus preventivo. 



    Ao fazê-lo, o Sr. Anselmo desconsidera não só a ampla jurisprudência desta Corte acerca da proteção das prerrogativas da advocacia e da proteção da liberdade de imprensa, como, também, a decisão emitida pelo Exmo. Min. Relator nestes autos, que reconheceu como verossímeis as mesmas afirmações que o Sr. Anselmo qualifica como difamatórias. 



    Nesse aspecto, há uma tentativa de desqualificar e desrespeitar a decisão do Exmo. Min. Relator que acolheu os pedidos da J&F e considerou verossímeis as alegações existentes entre ONGs e determinados membros do Parquet federal. Nesse aspecto, a instauração de inquérito com todas as suas consequências é uma tentativa de criminalizar fatos que foram julgados lícitos pelo STF, em especial, pela decisão de V. Exa que determinou a suspensão dos aspectos pecuniários do acordo de leniência. 



    O Requerente é, portanto, vítima de inquérito abusivo e instaurado sem justa causa, a justificar a sua imediata suspensão e posterior trancamento, sem prejuízo do oficiamento do Ministério Público Federal, para que apure o cometimento do crime de abuso de autoridade, tal como previsto pelo art. 27 da Lei n° 13.869/2019, sem prejuízo de outras repercussões cíveis e administrativas, bem como da Ordem dos Advogados do Brasil para que acompanhe eventuais violações de prerrogativas da advocacia.”



    Dessa maneira, sustentam a ausência de justa causa para a instauração do referido inquérito policial decorrente de imputações descritas na representação apresentada pelo Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, na condição de funcionário público federal.



    Na referida representação, imputa-se ao requerente Francisco de Assis e Silva, advogado da J&F Investimentos S.A, a prática, em tese, do crime de difamação previsto no art. 139 c/c art. 141, II, do Código Penal.



    Diante desse cenário, os requerentes apontam conduta intimidatória e abusiva do referido Procurador da República, descrita como uma “tentativa de desrespeitar a decisão do Min. Relator mediante a criminalização do pedido da J&F que foi ACOLHIDO por esta Corte.”



    Ao final, requerem:



    “(i) Liminarmente, a SUSPENSÃO do IPL 2023.0102559-SR/PF/DF e de TODOS OS SEUS ATOS, inclusive a oitiva dos investigados, agendada para em 11.6.2025, às 15:30. Ato contínuo, no MÉRITO, seja determinado o TRANCAMENTO do IPL 2023.0102559-SR/PF/DF por ausência de justa causa, em vista de se tratar de expediente meramente intimidatório, voltado contra o exercício regular da advocacia e da liberdade de imprensa; 



    (ii) Na hipótese de impossibilidade de acolhimento do pedido anterior, requer-se a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com fundamento no art. 647 do CPP, em favor do Dr. Francisco de Assis e Silva, para impedir a adoção de medidas restritivas de direitos ou de sua liberdade, que derivem do simples exercício das prerrogativas da advocacia, do acesso ao Judiciário e/ou do direito de ação, relacionadas ou não ao IPL 2023.0102559-SR/PF/DF; 



    (iii) Seja OFICIADA a Ordem dos Advogados do Brasil para que acompanhe o caso e apure eventuais violações a prerrogativas da advocacia; 



    (iv) Seja OFICIADO o Ministério Público Federal para que apure a prática do crime de abuso de autoridade, previsto pelo art. 27 da Lei n° 13.869/2019, pelo Sr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, incialmente, transcrevo trecho do Memorando nº 1418/MPF/PRDF/3CCI, subscrito pelo Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, que resultou na instauração do inquérito policial em face do requerente Francisco de Assis e Silva:



    “Em suma, a pesquisa referida aponta que o veículo eletrônico Conjur, por sua "Redação Conjur", com aparente dolo eventual ou mesmo dolo direto, fez presumir que Josmar Verillo, por ser conselheiro da Amarribo, deve ter tido relacionamento com a Transparência Internacional e, por essa hipótese, deve ter tido alguma participação no acordo de leniência da J&F e, por essa hipótese, pode ter tido algum contato com este procurador da República e, por essa hipótese, pode ter tido algum diálogo que pode ter sido registrado entre os matérias da Operação Spoofing. São vários saltos de suposições, portanto. 



    A partir de tais ‘matérias’, o causídico Francisco de Assis e Silva, único subscritor da petição judicial divulgada pelo veículo de imprensa ‘Poder 360’, promove mais uma salto lógico e afirma textualmente, como já transcrito, que ‘com o que se descobriu na Vaza Jato, sem ainda haver tido acesso à Spoofing, foram constatadas relações espúrias entre o Procurador Anselmo Lopes – protagonista algoz dos abusos perpetrados contra a Requerente e coordenador da Greenfield –com o empresário Josmar Verillo, que à época era executivo da Paper Excellence’ e que ‘Verillo e Anselmo conversavam sobre o espúrio acordo que estava sendo desenhado com a Transparência Internacional’. Assim, com mais esse salto de suposição, parece evidente o animus de difamar por parte do mencionado advogado, que, salvo melhor juízo, abusou do direito de peticionar em juízo para atentar contra a honra deste procurador da República. 



    Como se não fosse suficiente a escrutinada difamação, a holding J&F, por meio do advogado Francisco de Assis e Silva, ainda afirma falsamente que o Ministério Público Federal teria exigido a venda da empresa Eldorado para a assinatura do acordo de leniência – ver parágrafos 20 e seguintes da petição da J&F, publicada pelo Poder 360. Como ‘prova’ de tal ‘exigência’ do MPF, a petição da J&F transcreve trecho de contrato que a holding revela ter firmado com a holding ‘Paper Excellence’, contrato esse em inglês, firmado aparentemente fora do país, no qual, por tradução livre, observa-se que, em verdade, ocorreu o contrário: a compradora exigiu da J&F que comprovasse ter assinado acordo de leniência antes que se operasse a venda do ativo entre as duas holdings; pelo que colaciona a própria petição da J&F, transparece que a compradora, como due diligence, não compraria um ativo que tivesse potencial de passivos decorrentes de ilícitos. Ou seja, pelo que copia a J&F em sua própria petição, não era ao Ministério Público Federal que interessava a venda de ativo, mas era à própria J&F que interessava o acordo de leniência para que pudesse esta vender parte de seus ativos e assim poder fazer frente às repactuações de dívidas com bancos privados que buscava realizar após o famigerado ‘Joesley Day’ (entre outras notícias, ver:). 



    Por tudo o que ora se expôs, conclui-se que este procurador da República, na condição de funcionário público federal, foi vítima do delito de difamação, previsto no art. 139 c/c art. 141, II, do Código Penal. Assim, em respeito ao art. 145, parágrafo único, do Código Penal, este memorando é apresentado como representação para ação penal pública.



    Entre outros pontos a serem apurados, sugere-se que se investigue qual pessoa é responsável pelo texto difamatório assinado por "Redação Conjur", bem como se apure se a difamação perpetrada por Francisco de Assis e Silva foi realizada a mando de outros executivos da holding J&F. 



    Solicita-se também que, em caso de ser ajuizada denúncia criminal por difamação e/ou outros crimes contra a honra em razão desta representação, que seja expressamente requerida a condenação dos acusados por danos morais. Desde já, em caso de condenação, este procurador da República transfere o direito à indenização em favor do Fundo de Direitos Difusos previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85, a fim de o valor indenizatório seja revertido em favor de projetos sociais de promoção de direitos humanos e de outros direitos coletivos e difusos relevantes. 



    De mais a mais, considerando que o subscritor da petição difamatória, o advogado Francisco de Assis e Silva, tem vigente acordo de colaboração premiada firmada junto à Procuradoria-Geral da República, o qual demanda sua atuação verdadeira e de boa-fé para com o Ministério Público Federal, remeto cópia deste memorando à Exma. Procuradora Geral da República, para que examine se é o caso de rescindir o referido acordo de colaboração premiada



    Igualmente, cópia deste memorando é enviado à Procuradora-Geral da República para que, no bojo da Reclamação nº 43.007DF, avalie possível litigância de má-fé por parte da holding J&F, o que, com forte no art. 80, I a V, do Código de Processo Civil, demandaria a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo CPC: um a dez por cento do valor de causa, que, no caso presente, é o valor do próprio acordo de leniência da J&F (somado com outros benefícios que a holding busca no pedido de extensão da mencionada reclamação perante o STF). 



    Outrossim, considerando que, na cláusula 15, X, de seu acordo de leniência perante o MPF, a holding J&F comprometeu-se a ‘portar-se com honestidade, lealdade e boa-fé durante o cumprimento dessas obrigações’, remeto também cópia deste memorando ao Coordenador da 5ªCCR, ao procurador atuante no acordo de leniência da J&F e aos membros do Grupo de Trabalho de Assessoramento de Acordos da 5ªCCR, para que possam ter ciência dos fatos e avaliar, se for o caso, possível descumprimento do mencionado acordo de leniência pela J&F. 



    Por fim, sugere-se que, em caso de novas reiterações de condutas violadoras da boa-fé por parte da J&F, sejam estudadas novas medidas mais duras contra tal holding, a serem adotadas pelo MPF em todas as instâncias. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.”



    A Portaria de instauração do IPL n° 2023.0102559, por sua vez, consignou o seguinte:



    “RESOLVE Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 139 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo. 



    RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s): Trata-se de Ofício nº 6736/2023 - MPF/PRDF/FM requisitando instauração de inquérito, com base na NF 1.16.000.003407/2023-78, para apurar uma possível difamação praticada por Francisco de Assis e Silva, contra o Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, em razão de sua atuação funcional no âmbito da Operação Greenfield, que pode configurar, em tese, o crime previsto no art. 139 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os requerentes nesta sede. 



    Pois bem, a causa da querela consiste em verificar se há elementos aptos a justificar a instauração de inquérito policial contra o requerente Francisco de Assis e Silva pela suposta prática do crime de difamação contra servidor público.



    Com efeito, tem-se que a narrativa do membro do Ministério Público transcrita acima, não descreve, em seu texto, conduta criminosa praticada diretamente pelo requerente Francisco, fazendo alusão apenas à sua atuação como advogado da J&F.



    Como visto dos trechos reproduzidos acima, restou claro que o requerente Francisco não praticou conduta tipificada como crime ao atuar no exercício regular da profissão de advogado, não tendo ultrapassado os limites legais da defesa.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar que o requerente delineou as razões que moldaram a tese utilizada na defesa da sua constituinte, na qual questionou as negociações conduzidas por agente público em acordo de leniência, que, aliás, é objeto de revisão e repactuação, conforme se notificia nos autos da ADPF 1.051/DF.



    Portanto, tenho que é nítido que o requerente Francisco valeu-se de exercício profissional da advocacia em defesa da sua constituinte, deduzindo pretensão que restou por mim acolhida, sendo certo que assim o fez sob o manto da imunidade prevista no art. 133 da Constituição Federal, que lhe assegura a inviolabilidade “por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”



    Da mesma maneira e seguindo o mesmo racicínio, não se afigura razoável punir-se membros do Ministério Público Federal todas as vezes em que uma denúncia não for recebida por utilização de ilações, por inépcia ou mesmo por ausência de justa causa.  



    A propósito, trago à colação precedente da Presidência desta Suprema Corte:



    “A Constituição da República preceitua que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei (art. 133).



    E, de acordo com a legislação federal que rege as suas atividades, é direito do advogado ‘recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional’, sob pena de incorrer em infração disciplinar (arts. 7º, XIX e 34, VII, da Lei 8.906/94) e no crime tipificado no art. 154 do Código Penal.



    Com efeito, para se preservar a higidez do devido processo legal, e, em especial, o equilíbrio constitucional entre o Estado-acusador e a defesa, é inadmissível que autoridades com poderes investigativos desbordem de suas atribuições para transformar defensores em investigados, subvertendo a ordem jurídica. 



    (...)



    Por fim, conforme assentei no Plenário desta Suprema Corte, ‘a imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público’ (ADI 1.127/DF).” Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 5/8/2015.



    Na mesma linha, precedentes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO - CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – O “ANIMUS DEFENDENDI” COMO CAUSA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO INTUITO CRIMINOSO DE OFENDER. - A inviolabilidade constitucional do Advogado: garantia destinada a assegurar-lhe o pleno exercício de sua atividade profissional. - A necessidade de narrar, de defender e de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos delitos contra a honra. A questão das excludentes anímicas. Doutrina. Precedentes. - Os atos praticados pelo Advogado no patrocínio técnico da causa, respeitados os limites deontológicos que regem a sua atuação como profissional do Direito e que guardem relação de estrita pertinência com o objeto do litígio, ainda que expressem críticas duras, veementes e severas, mesmo se dirigidas ao Magistrado, não podem ser qualificados como transgressões ao patrimônio moral de qualquer dos sujeitos processuais, eis que o “animus defendendi” importa em descaracterização do elemento subjetivo inerente aos crimes contra a honra. Precedentes. 



    O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E A NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO. - O Supremo Tribunal Federal tem proclamado, em reiteradas decisões, que o Advogado - ao cumprir o dever de prestar assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão do Estado - converte, a sua atividade profissional, quando exercida com independência e sem indevidas restrições, em prática inestimável de liberdade. Qualquer que seja a instância de poder perante a qual atue, incumbe, ao Advogado, neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias - legais e constitucionais - outorgadas àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e de seus direitos. - O exercício do poder-dever de questionar, de fiscalizar, de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos por órgãos públicos e por agentes e autoridades do Estado, inclusive magistrados, reflete prerrogativa indisponível do Advogado, que não pode, por isso mesmo, ser injustamente cerceado na prática legítima de atos que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal ou de desrespeito aos direitos daquele em cujo favor atua. O respeito às prerrogativas profissionais do Advogado constitui garantia da própria sociedade e das pessoas em geral, porque o Advogado, nesse contexto, desempenha papel essencial na proteção e defesa dos direitos e liberdades fundamentais. 



    CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO: UMA EXIGÊNCIA INERENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. - O Estado não tem o direito de exercer, sem base jurídica idônea e suporte fático adequado, o poder persecutório de que se acha investido, pois lhe é vedado, ética e juridicamente, agir de modo arbitrário, seja fazendo instaurar investigações policiais infundadas, seja promovendo acusações formais temerárias, notadamente naqueles casos em que os fatos subjacentes à “persecutio criminis” revelam-se destituídos de tipicidade penal. Precedentes. - A extinção anômala do processo penal condenatório, em sede de “habeas corpus”, embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie – com base em situações revestidas de liquidez – a ausência de justa causa. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal ou, até mesmo, à própria condenação criminal. Precedentes. (HC nº 98.237/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/2010).



    No mesmo sentido, cito precedente recentíssimo da Segunda Turma desta Suprema Corte: Rcl nº 77.984-MC/PE, relator o Ministro André Mendonça, referendada pela Segunda Turma em sessão virtual realizada entre os dias 2 a 12/05/2025.



    Com efeito, tal entendimento é corroborado pela doutrina, segundo a lição apresentada por Cezar Roberto Bitencourt:



    “O advogado, no exercício de seu mister profissional, por exemplo, é obrigado a analisar todos os ângulos da questão em litígio e lhe é, ao mesmo tempo, facultado emitir juízos de valor, nos limites da demanda, que podem encerrar, não raro, conclusões imputativas a alguém, sem que isso constitua, por si só, crime de calúnia. Faz parte da sua atividade profissional, integra o exercício pleno da ampla defesa esgrimir, negar, defender, argumentar, apresentar fatos e provas, excepcionar, e, na sua ação, falta-lhe o animus caluniandi, pois o objetivo é defender os direitos de seu constituinte, e não acusar quem quer que seja.



    Muitas vezes, com efeito, é indispensável a quem postula em juízo ampla liberdade de expressão para bem desempenhar seu mandato; nesses casos, no exercício regular e pleno de sua atividade profissional, eventuais excessos de linguagem que, porventura, cometa o advogado, na paixão do debate, não constituem crime de calúnia e devem ser relevados, pois são, quase sempre, recursos de defesa, cuja dificuldade da causa justifica ou, pelo menos, elide.” (BITENCOURT, Cezar R. Tratado de direito penal: parte especial. Crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154-B). v.2. 23. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p. 231.)



    Por fim, deve-se ressaltar a manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que:



    “A natureza eminentemente conflitiva da atividade do advogado frequentemente o coloca diante de situações que o obriguem a expender argumentos que podem parecer, à primeira vista, ofensivos, ou eventualmente adotar conduta insurgente. 



    As ditas pretensas ofensas supostamente cometidas no bojo do pedido de extensão que deu origem aos autos em epígrafe não estavam carregadas com escárnio, tampouco excederam o exercício regular do direito de ampla defesa. 



    Continham apenas o reclamo, o inconformismo e protesto quanto à forma de condução do acordo de leniência pelo órgão ministerial. Como se vê, houve o exercício do direito de crítica de um serviço prestado pelo Estado, o que não poderia se reverter em crime por ser parte indissociável do próprio exercício da democracia.



    Noutro quadrante, a atividade do advogado transcende a simples delimitação conceitual de profissão, alcançando o caráter de Múnus Público com relevante função social. 



    Por isso, lhe são conferidas prerrogativas e direitos, que não se confundem com privilégios, mas têm o intuito de garantir-lhes o livre exercício profissional, direito esse também protegido constitucionalmente (CF, art. 5, XIII). Isso, em última instância, visa assegurar perfeitas condições ao pleno exercício profissional, de modo que seja atendido o objetivo público na realização da justiça.“ (e-Doc. 11).



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para trancar o Inquérito Policial (IPL 2023.0102559-SR/PF/DF).



    Admito o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no feito, na qualidade de assistente, em defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente